Tribunal: TJES
Processo: 5034947-51.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034947-51.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÕES. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 a cada autor, em razão de atraso de voo internacional superior a 11 horas, perda de conexões e ausência de assistência material.
2. O recurso sustenta ausência de responsabilidade, aplicação exclusiva da Convenção de Montreal e inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indenização por dano moral em decorrência de atraso de voo internacional é regida pela Convenção de Montreal ou pelo CDC; e (ii) saber se o atraso prolongado, com perda de conexões e prejuízos profissionais, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF fixou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal apenas para os danos materiais, aplicando-se o CDC às indenizações por dano moral (RE 636.331, Tema 210).
5. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (CDC, art. 14). Problemas operacionais de aeronaves caracterizam fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
6. Configura dano moral o atraso superior a quatro horas sem a devida assistência, especialmente quando comprovado prejuízo a compromisso profissional relevante.
7. A solidariedade entre as rés decorre da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º).
8. O valor da indenização fixado em R$7.000,00 para cada autor observa a razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Em atraso de voo internacional, a Convenção de Montreal limita a indenização apenas aos danos materiais, aplicando-se o CDC aos danos morais. 2. O atraso superior a quatro horas, sem assistência adequada, constitui falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. Companhias aéreas respondem solidariamente pelos danos decorrentes da emissão e execução conjunta do transporte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 178; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CC, arts. 389, § 1º, e 406, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; STF, ARE 766.618, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.05.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.310685-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.01.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5034947-51.2024.8.08.0035

RECORRENTE: SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG

RECORRIDOS: SEBASTIAN ARIEL CUATTRIN, REGINA CELIA REIS CUATTRIN , TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES SA

JUÍZA SENTENCIANTE: INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. PERDA DE CONEXÕES. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DAS COMPANHIAS AÉREAS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 a cada autor, em razão de atraso de voo internacional superior a 11 horas, perda de conexões e ausência de assistência material.
2. O recurso sustenta ausência de responsabilidade, aplicação exclusiva da Convenção de Montreal e inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a indenização por dano moral em decorrência de atraso de voo internacional é regida pela Convenção de Montreal ou pelo CDC; e (ii) saber se o atraso prolongado, com perda de conexões e prejuízos profissionais, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O STF fixou a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal apenas para os danos materiais, aplicando-se o CDC às indenizações por dano moral (RE 636.331, Tema 210).
5. A responsabilidade do transportador aéreo é objetiva (CDC, art. 14). Problemas operacionais de aeronaves caracterizam fortuito interno, não excludente de responsabilidade.
6. Configura dano moral o atraso superior a quatro horas sem a devida assistência, especialmente quando comprovado prejuízo a compromisso profissional relevante.
7. A solidariedade entre as rés decorre da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 7º, p.u., e 25, § 1º).
8. O valor da indenização fixado em R$7.000,00 para cada autor observa a razoabilidade e proporcionalidade, não sendo irrisório ou exorbitante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento: “1. Em atraso de voo internacional, a Convenção de Montreal limita a indenização apenas aos danos materiais, aplicando-se o CDC aos danos morais. 2. O atraso superior a quatro horas, sem assistência adequada, constitui falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar. 3. Companhias aéreas respondem solidariamente pelos danos decorrentes da emissão e execução conjunta do transporte.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 178; CDC, arts. 7º, p.u., 14 e 25, § 1º; CC, arts. 389, § 1º, e 406, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 25.05.2017; STF, ARE 766.618, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 25.05.2017; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.23.310685-5/001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 25.01.2024.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
REGINA CELIA REIS CUATTRIN
em face de
SEBASTIAN ARIEL CUATTRIN
em face de
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES GA
e T
RANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
em que alegam em síntese que em virtude de compromisso profissional do 2º demandante em Funchal tinham passagens aéreas com chegada programada em 25.09.2024. No entanto, houve falha na prestação de serviço das Cias aéreas em conjunto, pois apesar das passagens serem da 1ª Ré, os voos foram executados em parceria pela 2ª Ré. Narram que em virtude de sucessivos atrasos que já se iniciaram no primeiro trecho da viagem, houve a perda de conexões, o que gerou diversas realocações, com a mudança de itinerário prejudicial. Aduzem que todo o transtorno foi suportado, sem auxílio material das Rés, uma vez que tiveram que pernoitar no aeroporto.

Por fim, chegaram ao destino final com atraso de 12 horas, isto é, no dia seguinte (26.09.2024) ao originalmente contratado, em razão do seu compromisso profissional. Dito isto, pugnaram pelos danos morais no importe de R$12.000,00 para cada autor.

Em contestação (ID 15213584) a SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG alega em síntese que a inaplicabilidade do código de defesa do consumidor, bem como da resolução da ANAC, considerando que os voos eram exclusivamente internacionais, iniciando em Genebra. Segue aduzindo que a responsabilidade pelo ocorrido seria da 2ª Requerida. No mérito, alega culpa de terceiro pelo atraso no primeiro trecho, bem como alega que não houve ilícito. Sendo assim, requer a improcedência dos pedidos autorais.

Por sua vez, a requerida TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES (ID 15213589), sustenta que o primeiro atraso decorreu de problemas com a “rotação de aeronave anterior chegada atrasada”, o qual não teve ingerência. Alega em síntese que os autores optaram por adquirir voos com tempo exíguo entre as conexões. Por fim, que não vislumbra que houve conduta ilícita, razão pela qual pugna pela improcedência.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (15213598):

Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR as Requeridas solidariamente:

A) Ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, a cada parte, com correção monetária e juros a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil);

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 15213603), aduzindo que não possui responsabilidade pelos atrasos, uma vez que os voos foram operados pela TAP, configurando fato de terceiro. Sustenta ainda que, por se tratar de contrato de transporte internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, e não o CDC ou a Resolução da ANAC. Argumenta que o simples atraso não gera, por si só, dano moral indenizável. Alega, ademais, que a sentença desconsiderou a ausência de nexo causal entre sua conduta e os supostos danos experimentados pelos passageiros. Por esse motivo, deve ser afastado o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugnou pela redução do quantum indenizatório.

Os recorridos apresentaram contrarrazões (IDs 1521360 e 15213611), ocasião em que pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, ID 15213604.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

No caso em exame, restou incontroverso que os autores adquiriram bilhetes aéreos junto às rés, com chegada prevista ao destino final em 25/09/2024, a fim de que o segundo autor pudesse cumprir compromisso profissional previamente agendado. Ocorre que, em razão de atrasos sucessivos, perda de conexões e alteração do itinerário inicialmente contratado, os autores somente chegaram ao destino final em 26/09/2024, com atraso de cerca de 11 horas, conforme consignado na sentença.

Ao contrário do alegado pela recorrente, o Superior Tribunal Federal orienta que conflitos envolvendo responsabilidade material decorrentes de extravio de bagagem e
atraso de voo
devem ser resolvidos pelas convenções de Varsóvia e Montreal (RE 636.331 e ARE 766.618). Contudo, no que tange à indenização moral, o CDC deverá ser aplicado já que as referidas convenções não tratam da matéria. Vale transcrever:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Extravio de bagagem. Dano material. Limitação. Antinomia. Convenção de Varsóvia. Código de Defesa do Consumidor. 3. Julgamento de mérito. É aplicável o limite indenizatório estabelecido na Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em relação às condenações por dano material decorrente de extravio de bagagem, em voos internacionais. 5. Repercussão geral. Tema 210. Fixação da tese:"Nos termos do art. 178 da Constituição da Republica, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor". 6. Caso concreto. Acórdão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor. Indenização superior ao limite previsto no art. 22 da Convenção de Varsóvia, com as modificações efetuadas pelos acordos internacionais posteriores. Decisão recorrida reformada, para reduzir o valor da condenação por danos materiais, limitando-o ao patamar estabelecido na legislação internacional. 7. Recurso a que se dá provimento". (STF - RE: 636331 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/11/2017).

Assim, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Na hipótese, a prova documental constante dos autos, inclusive e-mails que demonstram a exigência de presença do autor em evento profissional no dia originalmente contratado para a chegada, reforça o prejuízo experimentado. Assim, não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de transtorno de ordem relevante, capaz de comprometer a imagem profissional do passageiro e ocasionar aflição e angústia acima do tolerável.

A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Eventuais problemas de “rotação de aeronave”, alegados pelas rés, configura fortuito interno, não apto a excluir a responsabilidade, pois inerentes à própria atividade de transporte aéreo

Outrossim, ao contrário do sustentado no recurso, a cadeia de fornecimento é inequívoca: a 1ª ré foi responsável pela emissão dos bilhetes, e a 2ª ré, pela execução dos voos. Ambas integram a relação de consumo e respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, consoante os arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC.

No tocante à caracterização do dano moral, a jurisprudência pátria já pacificou que
atrasos superiores a quatro horas, sem a devida assistência material e informacional, configuram falha de serviço e ensejam reparação
, sobretudo quando demonstrado o agravamento das consequências, como no caso dos autos, em que o atraso inviabilizou compromisso profissional de grande relevância

Conforme também anotado pela sentenciante, a necessidade de manutenção de aeronaves consiste em fortuito interno, relacionado à atividade empresarial desenvolvida pela requerida/recorrente, que não afasta seu dever de indenizar. No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO DE CONSUMO - CANCELAMENTO VOO - MANUTENÇÃO EM AERONAVE - FORTUITO INTERNO - FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO - DANOS MORAIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. A concepção contemporânea do processo repudia o formalismo exagerado e determina que os julgadores aproveitem ao máximo os atos processuais praticados, prestigiando, em última instância, a existência de uma prestação jurisdicional justa. O cancelamento de voo que sujeita o consumidor a atraso prolongado, sem dúvida alguma, configura falha na prestação de serviço da companhia aérea e enseja lesão a direito de personalidade.
A necessidade de reparos não programados em aeronave deve ser considerada fortuito interno, na medida em que é intimamente relacionada ao processo de prestação do serviço colocado à disposição no mercado de consumo.
Doutrina e jurisprudência são uníssonas em reconhecer que a fixação do valor indenizatório deve-se dar com prudente arbítrio, para que não ocorra enriquecimento de uma parte, em detrimento da outra, bem como para que o valor arbitrado não seja irrisório, observados na situação fática os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. À míngua de prova robusta de que a ré tenha se utilizado do processo para alcançar objetivo ilegal, alterando a verdade dos fatos, incabível a sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.310685-5/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/01/2024, publicação da súmula em 26/01/2024) (destaquei).

Dessa forma, sendo objetiva a responsabilidade civil e não tendo comprovado qualquer excludente desta responsabilidade, cabe à empresa ré, aqui recorrente, indenizar pelos danos sofridos especialmente diante da frustração e contratempos sofridos pelos autores/recorridos.

Nesse particular, chamo à atenção para os seguintes trechos da sentença (ID 15213598):

(...) No entanto, apesar da realocação dos passageiros nos moldes apontados pela Resolução da ANAC n° 400/2016, observo que ocorreram diversos outros atrasos, bem como uma mudança de itinerário considerável.

Destaco que não cabe prosperar a alegação da 2ª Requerida de que teria ocorrido no caso em apreço uma culpa concorrente dos autores ao escolher conexão com tempo curto, uma vez que uma vez identificada a questão poderia ter informado/alertado aos consumidores, com relação às possíveis intercorrências.

Ora, como não o fez, uma vez que permitiu a venda das passagens nessas condições, entendo que assumiram o risco as rés de forma solidária, e, portanto, patente o dever de indenizar pela falha na prestação do serviço uma vez que os autores chegaram ao destino final com atraso de aproximadamente 11 horas (previsão inicial chegada as 20h45 de 25.09.204 e chegaram as 08h35min de 26.09.2024) o que caracteriza o dano moral que é presumido.

(...)

Dito isto, a questão ainda é agravada primeiro pelo fato de o 2º Autor ter compromisso profissional de Canoagem no dia 25.09.2024, considerando os e-mails de (ID 52765809) colacionados nos autos eletrônicos.

Com relação à 1ª Autora observo pela documentação que a mesma estava acompanhando o marido, o que não exonera o seu dano moral, pois foi obrigada há aguardar aproximadamente 11 horas para chegar ao seu destino final.

De mais a mais, não há que se cogitar a redução pretendida pela recorrente, uma vez que a viagem internacional dos autores, motivada por compromissos profissionais de elevada importância para o autor, foi marcada por expressivos transtornos, frustrações e dissabores que superam em muito os meros aborrecimentos do cotidiano.

Por tudo que se extrai dos autos, tomando as circunstâncias do caso e sem perder de vista razão e proporção, tampouco a particularidade de que, embora dotadas de caráter punitivo, indenizações tais não podem ancorar enriquecimento ilícito, tem-se que o montante indenizatório quantificado em R$ 7.000,00 (cinco mil reais), revela-se adequado para recompor os prejuízos extrapatrimoniais suportados tanto no voo da ida quanto da volta.

Ademais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo, não se mostra exorbitante ou irrisório, deve ser mantido inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)